Tribunal: TJDFT
Processo: 0719867-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719867-29.2024.8.07.0000 RECORRENTE: STYLO PEDRAS LTDA - ME RECORRIDO: JOÃO FELIPE MONTEIRO FORTES BERTOLETTI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA À CNIB. USUÁRIO INTERESSADO. PRESCINDIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. EMOLUMENTOS. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante Provimento 39/2014 do CNJ, a consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB visa, especialmente, concentrar informações relacionadas à indisponibilidade de bens ou direitos não individualizados do devedor, a fim de, inclusive, evitar a dilapidação imprópria de patrimônio imobiliário. 2. A consulta acerca de imóveis e da sua disponibilidade pode ser realizada pelo próprio interessado, mediante pagamento de emolumentos, contrario sensu à isenção dispensada à pesquisa solicitada por órgãos públicos, conforme regra do art. 12 da referida norma, sendo exigível a certificação digital. 3. Na hipótese, não se apresenta oportuno o requerimento judicial para determinação da consulta, uma vez que possível ao próprio interessado a pesquisa de maneira direta. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CNIB. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO. EMBARGANTE SUSCITA OMISSÃO. VÍCIO SANADO. 1. A embargante indica omissão no acórdão, pois negara a pesquisa via CNIB, malgrado a agravante tivesse pleiteado a inclusão do nome do devedor. Deveras, o julgado padece do vício assinalado, já que não cuidou de proceder à apreciação da matéria em conformidade com o pedido, devendo a omissão ser sanada. 2. Embargos de declaração conhecidos e providos. A parte recorrente alega violação ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de inclusão do nome do recorrido no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Ressalta que todas as medidas convencionais foram esgotadas, incluindo pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, além da tentativa de penhora de bens móveis do executado, sem êxito. Dessa forma, afirma que a utilização do CNIB deveria ter sido admitida como meio legítimo e subsidiário para assegurar a efetividade do cumprimento da obrigação. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 139, inciso IV, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021